Tribunal: TJDFT
Processo: 0700269-54.2022.8.07.0002
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0700269-54.2022.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GERVANI FERREIRA DE MORAIS APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por GERVANI FERREIRA DE MORAIS em face da sentença (ID 37840891) prolatada pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia/DF. Em suas razões recursais, busca o apelante a reforma da sentença e a procedência do pedido inicial. Compulsando os autos, verifica-se a existência dos seguintes pedidos: Ao final, seja julgada procedente a presente ação, para confirmar a tutela de urgência eventualmente deferida e: 5.1. Que seja revogado a autorização para débitos realizados pelo requerido na sua conta corrente previstos nas Cláusula Décima Quinta, referente aos contratos de empréstimo pessoal no 0090319370 / 0110763793 / 0109857046, nos termos do artigo 6o da Resolução no 4.771/2019, art. 3o, § 2o, (...); 5.2. Que seja determinado ao requerido a limitação de 30% sobre a remuneração bruta, incidindo inclusive ao desconto realizado em conta corrente do autor (empréstimo pessoal e consignado), correspondendo a R$ R$ 1.643,28 (um mil seiscentos e quarenta e três reais e vinte e oito centavos), (...); (grifou-se) A forma como redigidos os pedidos supracitados permite concluir que o apelante busca a cumulação das pretensões, visando a satisfação de ambas. No entanto, da análise dos pedidos elencados, verifica-se que se trata de pedidos aparentemente incompatíveis, pois a revogação da autorização implicaria a inadimplência dos empréstimos em conta corrente, enquanto a limitação solicitada busca satisfazer a obrigação de maneira reduzida. Dessa forma, para a devida análise do apelo, faz-se necessário o esclarecimento, por parte do apelante, se os pedidos elencados possuem caráter subsidiário, a ser analisado na ordem apresentada. Nesse sentido, intime-se o apelante para esclarecer o referido ponto, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos. Brasília, 16 de agosto de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora